Tribunal: TJSP
Processo: 2216398-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro médico. Pedido de concessão de benefício da gratuidade processual. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Imprescindibilidade da comprovação do estado de necessidade não demonstrada. A existência de dívidas, por si só não comprova a ausência de recursos e de recebimentos. Impossibilidade de concessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro médico. Pedido de concessão de benefício da gratuidade processual. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Imprescindibilidade da comprovação do estado de necessidade não demonstrada. A existência de dívidas, por si só não comprova a ausência de recursos e de recebimentos. Impossibilidade de concessão dos benefícios pleiteados – Precedentes. Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216398-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA, é agravada ALINE DOS SANTOS
LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216398-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10.508
2
Agravo de Instrumento no 2216398-09.2020.8.26.0000
Agravante: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Agravado: Aline dos Santos Luiz
Interessados: Ilma Soares, Jéssica Pereira Canonici e Julio Manuel Santis Garcia
Comarca:Fernandópolis
Juiz 1o Grau: Heitor Katsumi Miura
Voto no 10.508
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por
danos morais e materiais decorrente de erro médico. Pedido de
concessão de benefício da gratuidade processual. Entidade
filantrópica,
sem
fins
lucrativos.
Imprescindibilidade
da
comprovação do estado de necessidade não demonstrada. A
existência de dívidas, por si só não comprova a ausência de
recursos e de recebimentos. Impossibilidade de concessão dos
benefícios pleiteados – Precedentes. Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo tirado contra decisão que, em ação de
indenização por danos morais e materiais, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à corré, forte no argumento de que não se trata de
entidade com fins lucrativos, sendo de natureza filantrópica sendo
entidade privada que exerce função do Poder Público. Sustenta, ainda,
que a documentação existente nos autos demonstra não apenas déficit
em seu orçamento, como aumento ao longo dos anos, com dívida de
mais de sete milhões de reais. Pretende a concessão da gratuidade com
a concessão da liminar.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo
Às fls. 66/70, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216398-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10.508
3
Trata-se, originariamente, de ação de indenização por
danos morais e materiais, ajuizada pela agravada em face também da
ora agravante, em decorrência de suposto erro médico.
Citada, a agravante apresentou contestação ocasião em
que pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, notadamente
porque é não tem fins lucrativos ressaltando encontrar-se em situação
financeira precária.
D. Juízo indeferiu o pedido da ora agravante, afirmando
que “também faz cobranças para uso dos seus serviços” fls. 54, o que
ensejou o presente recurso
Busca a agravante provimento jurisdicional, a fim de
possibilitar-lhes o amplo acesso à Justiça, pela concessão dos benefícios
da gratuidade.
No caso dos autos, ainda que tenha a agravante juntado
documentos que demonstram a existência de dívidas, embora alegue
ausência de fins lucrativos, há necessidade de se verificar a existência de
receitas e recursos, pairando dúvidas nesse sentido.
Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS
DE
NATUREZA
FILANTRÓPICA

COMPROVAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
-
OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO I Cabível a concessão do
benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma
eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e
arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ
II -
Associação civil sem fins lucrativos e de natureza filantrópica -
Balancetes dos anos de 2015 e 2016 que revelam que o resultado
líquido foi positivo em R$2.544.655,09, assim como o saldo final de
caixa e bancos, positivo em R$256.995,81
Por outro lado, os
extratos bancários revelam a existência de saldos negativos em
valores expressivos, no ano de 2018
Ainda que se trate de
entidade assistencial sem fins lucrativos, é necessária a
comprovação de ausência de receitas e recursos, o que
permanece duvidoso no caso em análise - Ausência documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216398-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10.508
4
atuais acerca da atual situação financeira da pessoa jurídica

Existência de dúvidas quanto a incapacidade financeira da
entidade agravante (...)".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091203-82.2018.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2019;
Data de Registro: 28/06/2019 - destacado)
Embora tenha a agravante tenha requerido a concessão do
benefício da gratuidade processual, não restou demonstrado cabalmente
o estado de necessidade, uma vez que, para concessão de tal benefício
às pessoas jurídicas, medida excepcional, não se dispensa prova robusta
nem mesmo de massa falida, da empresa sob liquidação extrajudicial ou
até de entidades filantrópicas, como faz crer a recorrente, daí que
também não há como adotar a presunção pretendida pela agravante, a
lhe favorecer como se pobre juridicamente fosse.
Esse tem sido o entendimento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC
INOCORRENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
(...) 2. É entendimento da Corte Especial do STJ que "o benefício
da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas
se comprovarem que dele necessitam, pendentemente de
terem ou não fins lucrativos" (EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ 1o.07.09). 3. As pessoas jurídicas sem fins
lucrativos
entidades filantrópicas e beneficentes
que têm
objetivo social de reconhecido interesse público, também
devem comprovar a insuficiência econômica para gozar desse
benefício, o que não ocorreu na hipótese. (...) 5. Recurso especial
não provido. REsp 338.159/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ
22/04/2002).(...) 4.- Agravo regimental improvido.
(STJ - Recurso Especial no 1195605/RJ, julgado em 22/09/2010 pela
Segunda Turma do STJ, Rel. Min. Castro Meira; destacamos).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216398-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10.508
5
NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.(...)
4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no
sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade
financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela
decretação da falência para justificar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente:
EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, DJe 6/11/2009. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial no
1136707/PR, julgado em 02/10/2004 pela Primeira Turma do STJ,
Rel. Min. Ségio Kukina; destacamos).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DA
CORTE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
2.- "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão
da
gratuidade
somente
é
admissível
em
condições
excepcionais, se comprovado que a instituição financeira
efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as
custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no
caso inexistentes." (REsp 338.159/SP, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, DJ 22/04/2002).(...) 4.- Agravo regimental improvido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no
141322/PR, julgado em 25/06/2013 pela Terceira Turma do STJ, Rel.
Min. Sidnei Beneti; destacamos).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator